Tribunal: TJES
Processo: 0007365-06.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007365-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. G. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FERREIRA TOPOGRAFIA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO. MÉRITO. SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A competência territorial, nos termos do art. 46 do CPC, regra geral, é o foro de domicílio do réu, mas pode ser fixada no local de execução do contrato, especialmente em situações vinculadas à prestação de serviços, conforme art. 63, § 1º, do CPC. No caso, a prestação de serviços ocorreu em Vila Velha/ES, justificando a propositura da ação nessa comarca.

2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto ao exercício da defesa da ré afasta a alegação de incompetência territorial, conforme o princípio da instrumentalidade das formas.

3. Quanto ao mérito, os documentos apresentados pela autora demonstram a realização dos serviços e o saldo devedor de R$ 14.500,00, considerando um pagamento parcial de R$ 10.000,00. A ré não apresentou provas suficientes que demonstrem pagamento diverso ou superior ao reconhecido, descumprindo o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4. A presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, nos termos do art. 374, III, do CPC, não foi afastada pela ré, que não os impugnou especificamente.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a “
ação de cobrança
” movida por
FERREIRA TOPOGRAFIA LTDA.
, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id. 9922954), aduz a apelante, em suma, a incompetência do foro, sob o fundamento de que o domicílio da ré é em Serra/ES, o que inviabilizaria o processamento da ação na comarca de Vila Velha, bem como a divergência do valor devido, afirmando que o montante correto seria de R$ 9.000,00 (nove mil reais), já pagos parcialmente, conforme alegações constantes dos autos.

Sem contrarrazões.

Determinei a remessa dos autos ao NUPEMEC visando a designação de audiência de conciliação (id. 9933746), contudo, não foi possível obter acordo entre as partes (id. 11239954).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0007365-06.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: L. G. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: FERREIRA TOPOGRAFIA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA.

em face da r. sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha, que julgou procedente a “
ação de cobrança
” movida por
FERREIRA TOPOGRAFIA LTDA.
, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões (id. 9922954), aduz a apelante, em suma, a incompetência do foro, sob o fundamento de que o domicílio da ré é em Serra/ES, o que inviabilizaria o processamento da ação na comarca de Vila Velha, bem como a divergência do valor devido, afirmando que o montante correto seria de R$ 9.000,00 (nove mil reais), já pagos parcialmente, conforme alegações constantes dos autos.

Pois bem.

No que concerne à alegação de incompetência territorial, verifico que, embora não tenha sido analisada na sentença ora vergastada, tal questão foi arguida pela ré em sede de contestação, conforme prevê o art. 337, II, do CPC, o que possibilita sua análise no presente recurso.

Nesta seara, de acordo com o art. 46 do CPC, a regra geral de competência territorial nas ações fundadas em direito pessoal é o foro de domicílio do réu. No caso, a ré argumenta que seu domicílio está situado na comarca de Serra/ES, o que tornaria incompetente a 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES para processar e julgar a demanda.

Entretanto, a autora fundamentou a propositura da ação no foro de Vila Velha com base na execução dos serviços de topografia, os quais ocorreram na referida comarca. Este ponto é relevante, uma vez que o contrato firmado entre as partes possui vinculação com a prestação de serviços efetivamente realizada naquele local.

Nos contratos que possuem execução vinculada a um local específico, é admissível a eleição do foro onde as obrigações foram cumpridas como sendo competente para dirimir controvérsias, por força do princípio da facilitação de acesso à justiça e com amparo no art. 63, § 1º, do CPC, em interpretação sistêmica ao art. 46 do CPC.

Além disso, não houve demonstração pela ré de que o foro de Vila Velha tenha causado prejuízo concreto ao exercício de sua defesa, limitando-se a arguir genericamente sua preferência pelo foro de Serra/ES. A alegação de incompetência territorial, ainda que aceita como válida em tese, não demonstra nenhum prejuízo ou violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Assim, aplicando o princípio da instrumentalidade das formas, não há motivos para acolher a preliminar e modificar a competência do juízo.

Passando à análise do mérito em relação ao débito discutido, vejo que a sentença baseou-se em robusta análise probatória. A autora demonstrou por documentos a realização dos serviços e o valor cobrado, restando comprovado o total de R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais), com pagamento parcial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que resulta em um saldo devedor de R$ 14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais). Tais documentos não foram impugnados pela ré, que, por sua vez, limitou-se a alegar que o débito seria de apenas R$ 9.000,00 (nove mil reais), sem apresentar provas documentais para sustentar essa alegação.

A distribuição do ônus probatório é clara: cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, o que foi amplamente cumprido pela autora, enquanto ao réu compete provar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu. A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela autora atrai a presunção relativa de veracidade prevista no art. 374, III, do CPC.

Ainda, a conduta da ré, ao não oferecer uma justificativa clara para o não pagamento da dívida apurada nem comprovar eventual acordo diverso, evidencia violação ao princípio da boa-fé contratual, consagrado no art. 422 do Código Civil. A omissão em esclarecer as pendências de forma transparente, mesmo durante as tratativas extrajudiciais, reforça o caráter incontroverso do débito alegado pela autora.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.